Tribunal: TJDFT
Processo: 0723079-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONDOMÍNIO. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇAO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O síndico é o representante do condomínio na defesa de interesses comuns dos condôminos, nos termos dos art. 1.348, inc. II, do Código Civil.
2. O prazo de cinco (5) anos previsto no art. 618 do Código Civil é de garantia, não decadencial ou prescricional, logo não afeta a pretensão de ressarcimento por danos materiais.
3. Pretensão formulada decorrente de relação contratual não contempla as hipóteses do art. 206 do Código Civil, nem do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.
4. Aplica-se o prazo subsidiário de dez (10) anos, previsto no art. 205 do Código Civil, para o empreiteiro responder por falhas na execução da obra.
5. Apelação desprovida.